Tribunal: TJSP
Processo: 0136209-70.2007.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO C. STJ E 810 DO E. STF – RECURSO ESPECIAL – Entendimento do C. STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos no 905 e do Tema de Repercussão Geral no 810 do E. STF, que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO C. STJ E 810 DO E. STF – RECURSO ESPECIAL – Entendimento do C. STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos no 905 e do Tema de Repercussão Geral no 810 do E. STF, que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora – Alteração parcial do acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de admissibilidade dos recursos interpostos, nos termos do art. 1.041 do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0136209-70.2007.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Apelante/Apelado PERPETUA
APARECIDA GASPARINI DE SOUZA (E OUTROS(AS)) e Recorrente JUIZO EX
OFFICIO, são apelados PERPETUA APARECIDA GASPARINI DE SOUZA E
OUTROS (E OUTROS(AS)), LIAMARA APARECIDA ANTUNES DE BARROS,
REGINA AUREA PUPIN FACCINI, MARIA EDNA FERNANDES, ISABEL
MAFALDA FRANCISCO DA SILVA, CLEONICE RODRIGUES DE SOUZA
SILVA, MARILIA BITTAR LOPES PEREIRA, SERGIO RICARDO LOUSADA
PAULO, HELIO CINEZI e MARA VIRGINIA DE OLIVERIA BRANDOLEZI e
Apelado/Apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram
parcialmente o V. Acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0136209-70.2007.8.26.0053 -Voto no 9.802 - dcr
2
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0136209-70.2007.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA/ACIDENTE DE TRABALHO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APTES/APDOS: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, PERPÉTUA
APARECIDA GASPARINI DE SOUZA e OUTROS
VOTO No 9.802
PROCESSUAL CIVIL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO

AÇÃO ORDINÁRIA
CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS
DE
MORA

TEMA
DE
RECURSOS
REPETITIVOS No 905 DO C. STJ E 810 DO E. STF
RECURSO ESPECIAL Entendimento do C. STJ e do E.
STF nos julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos no
905 e do Tema de Repercussão Geral no 810 do E. STF, que
deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção
monetária e juros de mora Alteração parcial do acórdão,
com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de
Direito
Público,
para
realização
do
exame
de
admissibilidade dos recursos interpostos, nos termos do art.
1.041 do CPC.
De início, consigne-se que esta Colenda Câmara, em
Acórdão de relatoria do Desembargador SAMUEL JUNIOR (fls. 398/406), deu
parcial provimento ao recurso voluntário e oficial da Fazenda (...) “apenas no tocante
à incidência de juros de mora fixados no pagamento dos valores aos servidores que tiveram
a ação julgada procedente, por seus próprios e jurídicos e fundamentos.”, e quanto ao
cômputo dos juros e correção monetária, o V. Acórdão assim se manifestou: “Os
juros são devidos a partir da citação e no patamar de 0,6% ao ano. Por não se tratar de
responsabilidade extra-contratual é aplicável a Súmula 54 do E. STJ. Assim, em fase de
execução, o valor devido deverá ser calculado, para excluir-se os juros computados
administrativamente, fazendo-se incidir os juros legais a partir da citação. Ressalte-se, por
fim, que não é o caso de imediata aplicação da Lei Federal no 11.960/09, de 29 de junho de
2009, porquanto não obstante se cuidar de norma adjetiva, seu (s) efeitos projetam-se sobre
a esfera patrimonial das partes, revelando sua natureza instrumental material, razão porque
não pode alcanças as ações em curso, ajuizadas anteriormente à sua vigência.”
Os embargos de declaração opostos pelos autores
(fls. 409/417), foram rejeitados (fls. 432/435).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0136209-70.2007.8.26.0053 -Voto no 9.802 - dcr
3
A Fazenda interpôs Recurso Especial (421/428) (fls.
355/377), alegando, em síntese, que o V. acordão cometeu um equívoco ao fixar
os juros de mora e a correção monetária conforme foi fixada, requerendo (...) “seja
o presente recurso especial conhecido e provido para reformar o V. Acórdão proferido pelo
E. Tribunal de Justiça, determinando a aplicação uma única vez, para fins de correção
monetária, remuneração do capital e compensação de mora, dos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o - F da
Lei no 9.494/97, com a redação conferida pelo art. 6o da Lei 11.960/09.”
Os autores também interpuseram Recurso Especial
(fls. 437/449), requerendo a reforma do V. Acórdão, alegando, em síntese, que não
houve cumulação de juros como alegou a Fazenda do Estado; é vedado ao
Magistrado proferir sentença ilíquida, e que houve ofensa aos princípios
constitucionais.
As partes apresentaram contrarrazões aos recursos
interpostos (fls. 459/464 e 466/475).
A análise do Recurso Especial foi sobrestada até
manifestação definitiva do Excelso Supremo Tribunal Federal sobre o tema (fl.
477).
Em razão da tese firmada pelo Excelso Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, tema no
810, de relatoria do Min. LUIZ FUX, o Eminente Presidente da Seção de Direito
Público, Des. MAGALHÃES COELHO, houve por bem determinar o retorno dos
autos para reanálise, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015, e artigos
108, inciso IV, e 109, caput, ambos do Regimento Interno desta Corte (fls.
483/485).
É o relatório.
Ao dar parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pela Fazenda e à remessa necessária, quanto aos consectários legais,
esta Colenda Câmara decidiu que: ““Os juros são devidos a partir da citação e no
patamar de 0,6% ao ano. Por não se tratar de responsabilidade extra-contratual é aplicável a
Súmula 54 do E. STJ. Assim, em fase de execução, o valor devido deverá ser calculado,
para excluir-se os juros computados administrativamente, fazendo-se incidir os juros legais a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0136209-70.2007.8.26.0053 -Voto no 9.802 - dcr
4
partir da citação. Ressalte-se, por fim, que não é o caso de imediata aplicação da Lei
Federal no 11.960/09, de 29 de junho de 2009, porquanto não obstante se cuidar de norma
adjetiva, seu (s) efeitos projetam-se sobre a esfera patrimonial das partes, revelando sua
natureza instrumental material, razão porque não pode alcanças as ações em curso,
ajuizadas anteriormente à sua vigência.” (fls. 398/406).
Acerca dos índices de correção monetária e juros de
mora a serem aplicados às condenações proferidas em face da Fazenda Pública,
forçoso reconhecer a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810 do Excelso
STF, transitado em julgado em 03.03.2020 (CF, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 502),
conforme o entendimento assente neste Egrégio Tribunal(1), visto que a orientação
firmada pelo Excelso STF deve ser integralmente observada (CPC, art. 927, III):
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTE
SOBRE
CONDENAÇÕES
JUDICIAIS
DA
FAZENDA
PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
No
11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA
DA
UTILIZAÇÃO
DO
ÍNDICE
DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB,
ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO
À
ISONOMIA
ENTRE
DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial,
(1) Vide, verbi gratia: TJSP, Ap / RN no 0007270-49.2006.8.26.0072, rel. Des. ANTONIO CELSO
FARIA,
8a
Câmara
de
Direito
Público,
julgado
em
17.10.2018;
e
TJSP,
Ap.
no
1017056-13.2016.8.26.0602, rel. Des. PAULO DIMAS MASCARETTI, 8a Câmara de Direito
Público, julgado em 25.04.2018, entre tantos e tantos outros jugados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0136209-70.2007.8.26.0053 -Voto no 9.802 - dcr
5
revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos
de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica
diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art.
1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09,
porquanto
a
atualização
monetária
das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo
preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua
desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a
moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem
valor na medida em que capaz de ser transformada em bens
e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente
e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW,
N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94;
DORNBUSH,
R.;
FISCHER,
S.
e
STARTZ,
R.
Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p.
10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice
Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação,
posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por
imperativo de adequação lógica, que os instrumentos
destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar
a segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar autênticos índices de
preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido”
(STF, RE no 870.947/SE, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal
Pleno, RG
Tema no 810
Mérito, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0136209-70.2007.8.26.0053 -Voto no 9.802 - dcr
6
20.09.2017).
Nesse julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09”; e
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina” (g.n.).
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do V.
Acórdão do RE no 870.947/SE, surgiu, então, o r. decisum tomado em sede de
Recurso Repetitivo (Tema no 905), no julgamento do REsp no 1.492.221/PR
perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0136209-70.2007.8.26.0053 -Voto no 9.802 - dcr
7
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO
SOBRE
A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública,
independentemente
de
sua
natureza.
1.1
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção
monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística)
de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão
que declarou inconstitucional a atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade
dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de
mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0136209-70.2007.8.26.0053 -Voto no 9.802 - dcr
8
administrativa em geral. As condenações judiciais de
natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao
mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002
e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração
da
caderneta
de
poupança;
correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito
das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela
qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0136209-70.2007.8.26.0053 -Voto no 9.802 - dcr
9
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição
de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a
regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic,
sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação
da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta
à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada
que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se
tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009)
nem para atualização monetária
nem para compensação da mora , razão pela qual não se
justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial
não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art.
1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes
do RISTJ” (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, RR
Tema no 905

Mérito, julgado em 22.02.2018).
Dessa forma, o V. Acórdão de fls. 398/406, integrado
pelo V. Aresto de fls. 432/435, deve ser alterado, visto que aplicável o
posicionamento preconizado pelo Excelso STF (Tema no 810), mais bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0136209-70.2007.8.26.0053 -Voto no 9.802 - dcr
10
esclarecido pelo Colendo STJ (Tema no 905)(2), pois não houve expedição de
precatório (afastando, portanto, a modulação de efeitos pela Corte Suprema), para
que incida sobre os débitos fazendários a correção monetária com base no IPCA-
E, a partir dos respectivos inadimplementos das verbas; e os juros de mora com
base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de
poupança (TR), nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009, visto que o crédito em questão tem natureza não-
tributária, diante da expressa finalidade de uniformização dos critérios para a
atualização monetária de condenações judiciais da Fazenda Pública, a partir da
citação, nos termos do art. 405 do CC.
Urge observar que a modificação parcial do julgado
em análise que ora se realiza, em nada altera a condição de sucumbente da FESP,
vez que a questão analisada nestes autos é diminuta e cognoscível de ofício, por
se tratar de matéria de ordem pública:
“Acréscimos incidentes sobre o débito (juros e correção
monetária), caracterizam-se como matéria de ordem pública,
permitindo aplicação ou alteração de ofício sem que se
configure reformatio in pejus” (TJSP, Apelação no
0001948-13.2015.8.26.0596, rel. Des. FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA, 13a Câmara de Direito Público, julgado em
29.11.2017).
(2) Naquela oportunidade, entendeu o Colendo STJ que “a modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015,
impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório” (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905 Mérito, julgado em 22.02.2018) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0136209-70.2007.8.26.0053 -Voto no 9.802 - dcr
11
Ante o exposto, altera-se parcialmente o V. Acórdão
de fls. 331/339, integrado pelo V. Aresto de fls. 350/353, quanto aos índices
aplicáveis de correção monetária e de juros moratórios a fim de adequá-lo à tese
fixada no julgamento do RE no 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral (Tema
no 810), perante o Excelso STF, mais bem explicitada pelo julgamento do REsp no
1.492.221/PR, em sede de Recurso Repetitivo (Tema no 905), perante o Colendo
STJ, determinando-se a restituição dos presentes autos à Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, para realização do exame de admissibilidade dos
recursos interpostos, nos termos do art. 1.041 do CPC.
CARLOS VON ADAMEK
Relator